Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO ALIENANTE AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DÉBITOS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização moral, na qual a parte autora narrou, em síntese que, em 24/08/1999, vendeu ao réu um veículo à vista, o qual deveria ter efetuado a transferência do veículo para o seu nome. O réu não só falhou em cumprir com essa obrigação, como, além disso, revendeu o veículo a terceiros, o qual apresenta pendências financeiras. Diante desses fatos, solicita a condenação do réu para que efetue a transferência do veículo para o seu nome, proceda ao pagamento das dívidas pendentes e também seja responsabilizado por danos morais causados.
2. O juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo réu e julgou parcialmente procedentes para determinar à expedição de ofício ao DETRAN-DF e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para realizar a anotação da venda do veículo, além da transferência de todos os débitos para o nome do réu, a partir da data mencionada.
3. Inconformado, réu interpôs recurso inominado tempestivo e, ante a comprovação, concedo a ele o benefício da justiça gratuita. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Nas razões do recurso, o réu, preliminarmente, alegou ilegitimidade passiva, tendo em vista não ser mais o proprietário atual do veículo. No mérito, afirmou tê-lo vendido a um colega de trabalho de seu cunhado em 2004. Sustentou que o autor vendeu o veículo com um motor adulterado, o que impossibilitou a aprovação na vistoria do Detran/DF. Argumentou ainda que o autor tinha a obrigação de informar sobre a venda e que ele próprio não pode realizar a transferência do veículo, uma vez que não o possui mais, cabendo apenas ao atual proprietário legitimidade para tal ato. Defendeu que, uma vez que o Detran/DF não integrou a demanda, não é possível realizar a transferência da propriedade de ofício. Diante disso, requer a improcedência dos pedidos formulados.
5. Ilegitimidade passiva. A legitimidade passiva da ação pertence à parte que realizou o negócio com o autor e recebeu a procuração com poderes para realizar a transferência do veículo. Os compradores posteriores do veículo não são imprescindíveis à lide, pois não estavam envolvidos no negócio realizado com a parte autora. Remanesce, no entanto, o direito de regresso.
6. Restou incontroverso nos autos ter ocorrido a alienação do veículo entre as partes em 24/08/1999. O ponto fulcral a ser decidido é sobre a responsabilidade do adquirente em relação aos débitos do veículo alienado, tendo em vista que não ter sido efetuada a transferência da titularidade do veículo na época da alienação e, agora, o mesmo não estar mais na posse do adquirente.
7. Conforme estabelecido no artigo 123, inciso I, parágrafo 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a venda de um veículo automotor impõe ao comprador a obrigação de realizar a transferência de registro. Além disso, o comprador fica responsável pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo e pelas multas de trânsito que surgirem após ocorrida a tradição.
8. Segundo o artigo 1.226 do Código Civil, o direito real de propriedade é transferido por meio da tradição, momento em que também são transferidas as obrigações acessórias relacionadas ao bem, como multas e encargos.
9. Tendo em vista que a parte autora vendeu o seu veículo em 24/08/1999, é justificável a condenação do recorrente, que adquiriu o bem, a cumprir com os encargos do veículo desta data em diante. O réu é responsável pelos danos causados devido à falta de transferência do registro, sem prejuízo do seu direito de regresso contra qualquer terceiro que tenha adquirido o veículo posteriormente. Portanto, correta a sentença que determinou a transferência da propriedade do veículo, além dos débitos que incidem sobre o bem.
10. Quanto à alegação do recorrente de que não pode ser determinado, por meio de expedição de ofício, que o Detran/DF, que não compõe a lide, promova a anotação no prontuário do veículo acerca da venda, além das transferências dos débitos do veículo para o seu nome, não procede, tendo em vista que, na situação peculiar dos autos, o recorrente revendeu o carro antes de efetivada a transferência do veículo e alegou não conhecer o paradeiro do veículo, o que impossibilita a transferência do veículo junto ao Detran/DF da forma tradicional.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% da condenação, suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.
13. Acórdão elaborado nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.